Tribunal: TJPA
Processo: 0801716-85.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801716-85.2022.8.14.0133

APELANTE: GEISY COUTINHO GOMES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GEISY COUTINHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S): GEISY COUTINHO GOMES.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão quanto à competência da Justiça Federal, à interpretação da legislação que rege o programa habitacional e à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, além de alegar violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 828 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto: (i) à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) à responsabilidade das instituições financeiras por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas no agravo interno, limitadas à manutenção da condenação por danos morais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel.

6. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi anteriormente apreciada e rejeitada em decisão monocrática, não tendo sido renovada nas razões do agravo interno posteriormente julgado pelo colegiado.

7. As demais alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já analisados, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando a tese suscitada não foi objeto do recurso anteriormente analisado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S):
GEISY COUTINHO GOMES.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Inconformado com o resultado do julgamento, o BANCO DO BRASIL S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de se manifestar acerca da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista a vinculação do caso ao Programa Minha Casa Minha Vida e a existência de recursos federais vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o que, segundo alega, atrairia a competência da Justiça Federal.

Aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente a interpretação dos dispositivos legais que regem o referido programa habitacional, notadamente o art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009, bem como o art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, os quais, segundo afirma, delimitariam a atuação das instituições financeiras participantes do programa como meros agentes financeiros, sem responsabilidade direta pela execução ou qualidade das obras. Sustenta, nesse contexto, que a responsabilidade por eventuais vícios construtivos seria atribuída às construtoras responsáveis pela edificação dos imóveis, e não às instituições financeiras que atuam na operacionalização do financiamento.

O embargante também afirma que houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 10.188/2001, especialmente no que se refere ao papel da Caixa Econômica Federal como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial e responsável pela operacionalização do programa habitacional, defendendo a necessidade de inclusão da referida instituição no polo passivo da demanda. Sustenta que a ausência da Caixa Econômica Federal comprometeria a correta delimitação das responsabilidades e a adequada solução da controvérsia.

Outrossim, alega violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828 da repercussão geral, segundo o qual seria necessária a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva em demandas que discutem vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do acórdão e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Por fim, requer o embargante o acolhimento dos presentes embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente para fins de viabilizar eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, defendendo a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que o recurso possui caráter meramente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão quanto à competência da Justiça Federal, à interpretação da legislação que rege o programa habitacional e à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, além de alegar violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 828 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto: (i) à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) à responsabilidade das instituições financeiras por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas no agravo interno, limitadas à manutenção da condenação por danos morais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel.

6. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi anteriormente apreciada e rejeitada em decisão monocrática, não tendo sido renovada nas razões do agravo interno posteriormente julgado pelo colegiado.

7. As demais alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já analisados, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando a tese suscitada não foi objeto do recurso anteriormente analisado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

No Agravo Interno julgado pelo Acórdão embargado o ora embargante insurgiu-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que a simples existência de vícios construtivos não gera automaticamente o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, sobre o quê o Acórdão embargado manifestou-se expressamente.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente rechaçada na decisão monocrática de ID 26217258, porém, nas razões do Agravo Interno julgado pelo Acórdão aqui embargado a defesa da tese não foi renovada. Igualmente, não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo.

Portanto, as omissões enumeradas nas razões deste recurso não restam evidenciada, pois toda a tese constante do Agravo Interno foi devidamente apreciada.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026